Tribunal: TJDFT
Processo: 0741024-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SNIPER E SISBAJUD. NÃO CONFIGURA EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.

1. Em que pese a eventual prolação de sentença em autos principais não acarretar automaticamente a perda de objeto de agravo de instrumento, necessário se faz analisar no caso concreto se subsiste o interesse recursal do agravante.

2. No caso vertente, o simples pedido do exequente de nova pesquisa via sistema SNIPER e SISBAJUD, objeto do agravo de instrumento, ainda que pudesse ser deferido pelo Tribunal, não teria o condão de afastar a prescrição que foi reconhecida na sentença, pois não configura efetiva constrição de bens do devedor. Inteligência do art 921, § 4.o- A do CPC.

3.Agravo interno conhecido e não provido.